Tribunal: STF
Processo: RE 538635
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-09
Data de publicação: 2016-09-09

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS. SOCIEDADES COOPERATIVAS. ATOS PRATICADOS. NATUREZA JURÍDICA. RECURSO POSTERIOR AO ADVENTO DO CPC/15.



    1. A controvérsia relativa ao alcance da isenção do COFINS sobre os atos praticados por sociedade cooperativa cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedente: RE-AgR 433.721, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.09.2015.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.